Tribunal: STF
Processo: ARE 1396540
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EMENTA



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO.



    1. PRELIMINAR.



    1.1. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFIRMAÇÃO DE AUSÊNCIA A PROVAS QUE EMBASARAM A DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA.



    - No dia do flagrante do réu por posse ilegal de arma, estava sendo cumprido mandado de mandado de busca e apreensão e de prisão temporária - nº 0013448-68.2018.8.06.0001, oriundo da 2ª Vara do Júri desta Comarca de Fortaleza, onde são investigados diversos homicídios ocorridos no bairro Cajazeira, nesta Capital, cujo procedimento apenas foi mencionado pelo Promotor Público na denúncia. É dizer, a polícia estava cumprindo mandado oriundo de outra investigação e flagrou, na residência, do réu o armamento descrito em Auto de Apresentação e Apreensão constante dos autos.



    - A denúncia ora julgada pela sentença objurgada, detalha a ocorrência do flagrante de posse ilegal de arma, por lógico, fazendo menção à investigação anterior que o propiciou. A denúncia é clara, concisa e objetiva a respeito, tendo o réu se defendido, na presente Ação Penal, da conduta delitiva de posse ilegal de arma, com o mais amplo exercício do direito de defesa e contraditório. Nada a concluir sobre a possibilidade de "confusão" de fatos e investigações, muito bem distintas.



    2. MÉRITO.



    2.1. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA CULPABILIDADE DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE.



    - A inexigibilidade de conduta diversa caracteriza-se quando age o autor de maneira típica e ilícita, mas não merece ser punido, pois, naquelas circunstâncias fáticas, dentro do que revela a experiência humana, não lhe era exigível um comportamento conforme o ordenamento jurídico. No caso, o autor comete um fato típico e ilícito, persiste a antijuridicidade, porém, naquelas circunstâncias, o ato não pode ser censurado pois não se exigia do autor que agisse conforme o Direito.



    - No caso dos autos, como já dito, não há que se falar em estado de necessidade. A alegação de que a conduta do acusado, no sentido enfrentar situação de perigo atual, a qual não provocou por sua vontade, para salvar direito próprio ou alheio, não induz ao reconhecimento da ausência de culpabilidade, por inexigibilidade de conduta diversa, como se não houvesse outro caminho para o acusado a não ser adquirir e possuir uma arma de fogo a fim de se proteger e proteger terceiros.



    - A ausência de culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa reclama, para sua configuração, que o sujeito não possa praticar comportamento diverso do que o vedado por lei, o que não acontece quando alguém se diz impelido a ter uma arma de fogo para se proteger, pois, em sendo verdadeira a alegação, poderia abster-se da prática criminosa.



    3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos XLVII, LIV, LV, LVI e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente